Tribunal: TCU
Processo: 014.246/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão do não encaminhamento da documentação exigida para a prestação de contas quanto aos recursos repassados ao município dos convênios os quais tiveram por objeto projetos voltados à avicultura.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome contra Paulo Sérgio da Silva Araújo, prefeito de Marcação (PB) em 2005-2008 e em 2009-9/2011, devido a não ter sido aprovada a prestação de contas dos recursos repassados ao município por força dos convênios 111/2007 e 112/2007, que tiveram por objeto, respectivamente, implantação de sistema de produção de unidades para criação de galinha capoeira para corte, e a implantação de unidades produtivas familiares voltadas à avicultura alternativa para criação de galinha caipira de postura, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revéis os responsáveis Paulo Sérgio da Silva Araújo, Dennilson Sobral dos Santos, Joao de Souza Melo - ME, 206.45485), Joao de Souza Melo - ME (CNPJ 10.757.841/0001-00), Pioneira Construções Ltda. - ME e Vectra Construções Ltda., com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Município de Marcação (PB), Paulo Sérgio da Silva Araújo, Dennilson Sobral dos Santos, João de Souza Melo - ME, Pioneira Construções Ltda. - ME e Vectra Construções Ltda., condenando-os ao pagamento das importâncias discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; 9.2.1 em referência ao Convênio no 111/2007 : 9.2.1.1 débito solidário entre Paulo Sérgio da Silva Araújo e Pioneira Construções Ltda. - ME Valor R$ Data 7.911,29 20/10/2009 6.193,91 3/5/2010 3.697,71 10/9/2010 9.2.1.2 débito solidário entre Paulo Sérgio da Silva Araújo e Município de Marcação (PB) Valor R$ Data 4.781,98 3/1/2008 4.910,49 31/12/2010 9.2.1.3 débito solidário entre Paulo Sérgio da Silva Araújo e João de Souza Melo - ME Valor R$ Data 7.944,77 21/1/2010 7.942,09 4/2/2010 9.2.1.4 débito solidário entre Paulo Sérgio da Silva Araújo e Dennilson Sobral dos Santos Valor R$ Data 1.387,94 29/3/2010 9.2.1.5 débito solidário entre Paulo Sérgio da Silva Araújo e Vectra Construções Ltda. Valor R$ Data 6.192,92 16/6/2009 6.866,97 8/2/2010 9.2.1.6 débito aplicável ao Município de Marcação (PB), individualmente Valor R$ Data 239,39 2/7/2010 9.2.1.7 débito aplicável a Paulo Sérgio da Silva Araújo, individualmente Valor R$ Data 58,18 16/6/2009 7,55 8/2/2010 9.2.2 em referência ao Convênio no 112/2007 : 9.2.2.1 débito solidário entre Paulo Sérgio da Silva Araújo e Pioneira Construções Ltda. - ME Valor R$ Data 7.911,29 20/10/2009 6.193,91 3/5/2010 3.697,71 10/9/2010 9.2.2.2 débito solidário entre Paulo Sérgio da Silva Araújo e Município de Marcação (PB) Valor R$ Data 4.310,75 15/1/2008 4.856,66 31/12/2010 9.2.2.3 débito solidário entre Paulo Sérgio da Silva Araújo e João de Souza Melo - ME Valor R$ Data 7.944,77 21/1/2010 7.942,08 4/2/2010 9.2.2.4 débito solidário entre Paulo Sérgio da Silva Araújo e Vectra Construções Ltda. Valor R$ Data 6.192,92 16/6/2009 5.893,83 11/12/2009 973,14 8/2/2010 9.2.2.5 débito solidário entre Paulo Sérgio da Silva Araújo e Dennilson Sobral dos Santos Valor R$ Data 1.387,94 29/3/2010 9.2.2.6 débito aplicável a Paulo Sérgio da Silva Araújo, individualmente Valor R$ Data 58,18 16/6/2009 9.2.2.7 débito aplicável ao Município de Marcação (PB) , individualmente Valor R$ Data 398,99 25/6/2010 159,59 26/10/2010 159,59 7/5/2010 9.3 aplicar individualmente aos responsáveis Paulo Sérgio da Silva Araújo, Dennilson Sobral dos Santos, João de Souza Melo - ME, Pioneira Construções Ltda. - ME e Vectra Construções Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores discriminados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3.1 aplicar a Paulo Sérgio da Silva Araújo multa no valor de R$ 18.200,00; 9.3.2 aplicar a Dennilson Sobral dos Santos multa no valor de R$ 430,00; 9.3.3 aplicar a João de Souza Melo - ME multa no valor de R$ 5.000,00; 9.3.4 aplicar a Pioneira Construções Ltda. - ME multa no valor de R$ 5.550,00; 9.3.5 aplicar a Vectra Construções Ltda. multa no valor de R$ 4.100,00; 9.4 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992; 9.5 autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal das dívidas referidas no item 9.2 os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.6 considerar graves as infrações cometidas pelos responsáveis Paulo Sérgio da Silva Araújo, João de Souza Melo - ME, Pioneira Construções Ltda. - ME e Vectra Construções Ltda., nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992; 9.7 inabilitar o responsável Paulo Sérgio da Silva Araújo, pelo período de 8 (oito) anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992; 9.8 declarar inidôneas, com fundamento no art. 46 da Lei no 8.443, de 1992, c/c com o art. 271 do Regimento Interno do TCU, as empresas João de Souza Melo - ME, Pioneira Construções Ltda. - ME e Vectra Construções Ltda. para participar de licitações que envolvam recursos federais, pelo prazo de 5 (cinco) anos; 9.9. determinar à Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial que: 9.9.1. após o trânsito em julgado desta deliberação, em relação ao assunto disposto no item 9.7, expeça comunicação à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, informando-a a respeito da inabilitação ora declarada, e solicite àquela unidade que adote as providências necessárias à efetivação do citado impedimento no âmbito do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - Siape; 9.9.2. após o trânsito em julgado desta deliberação, em relação ao assunto disposto no item 9.8, expeça comunicação à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, informando-a a respeito das declarações de inidoneidade ora expedidas, e solicite àquela unidade que adote as providências necessárias à efetivação do decisum no âmbito do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; 9.9.3. após o trânsito em julgado desta deliberação, em relação aos assuntos tratados nos itens 9.7 e 9.8, providencie a publicação de Avisos no Diário Oficial da União, Seção III, cientificando a quem interessar possa a respeito da inabilitação e das declarações de inidoneidade tratadas nos citados itens; 9.9.4. acompanhe o tratamento dispensado aos assuntos tratados nos subitens 9.9.1 e 9.9.2 precedentes no âmbito das competentes unidades da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 9.10 dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, informando-os de que o inteiro teor deste, incluindo relatório e voto, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos; 9.11 encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República na Paraíba, nos termos do §3o do art. 16 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.